Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-96.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007417-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 062.184.901-49 (AGRAVANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. INDULTO. CRIME HEDIONDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DE CONDIÇÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ISONOMIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo em Execução interposto por sentenciado, atualmente com 79 anos, condenado à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de crime hediondo (estupro), contra decisão que indeferiu a prorrogação de prisão domiciliar humanitária e a concessão de indulto, fundamentada na viabilidade de tratamento médico intramuros e no histórico de violações ao monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o quadro clínico de portador de cardiopatia, diabetes e esquizofrenia autoriza a excepcionalíssima concessão de prisão domiciliar em regime fechado; (ii) verificar se o histórico de descumprimento das condições de monitoramento eletrônico e a dificuldade de fiscalização psicossocial obstam o benefício; (iii) analisar a viabilidade jurídica de concessão de indulto a condenado por crime de natureza hedionda.

III. Razões de decidir
3. O recolhimento domiciliar ao condenado em regime fechado reclama prova inequívoca de debilidade extrema por doença grave e a demonstração da incapacidade do sistema penitenciário em oferecer a assistência médica adequada, circunstâncias não evidenciadas quando o relatório médico oficial atesta a viabilidade do tratamento ambulatorial intramuros.
4. A dignidade da pessoa humana, enquanto postulado ético-jurídico, deve coexistir com o imperativo da execução penal, não servindo de salvo-conduto para o descumprimento do título condenatório quando o Estado demonstra diligência no acompanhamento clínico do apenado, inclusive com escoltas para exames externos.
5. O benefício da prisão domiciliar pressupõe a observância do dever de colaboração do reeducando, sendo o histórico de múltiplas violações à tornozeleira eletrônica e a obstrução à fiscalização psicossocial elementos que rompem o vínculo de confiança e evidenciam a inadequação da medida.
6. A concessão de indulto humanitário encontra óbice intransponível na natureza hedionda do delito praticado, por força de vedação constitucional e expressa exclusão contida no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, o que impede a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo em Execução desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão domiciliar em regime fechado exige a comprovação cumulativa de doença grave, debilidade extrema e a impossibilidade de tratamento médico pelo estabelecimento prisional. 2. A reiteração em violações de monitoramento eletrônico e a frustração da fiscalização estatal justificam o indeferimento da prisão domiciliar. 3. É juridicamente impossível a concessão de indulto humanitário a condenado por crime hediondo, ante a vedação legal e constitucional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, XLIII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 14, 117 e 122; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 792.684/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de
13/3/2023.

AgRg no HC n. 983.163/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de
14/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Arlindo Canavarros De Arruda
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Núcleo de Execuções Penais), que indeferiu o pedido de prorrogação de prisão domiciliar humanitária e negou a concessão de indulto humanitário.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o agravante é pessoa idosa (79 anos) e portador de um quadro clínico severo, composto por cardiopatia, diabetes insulino-dependente, hipertensão arterial e, recentemente, diagnóstico de transtorno mental grave (esquizofrenia). Argumenta que a manutenção no cárcere configura cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, alegando que o sistema prisional oferece apenas atenção básica, insuficiente para o tratamento de suas patologias. Defende a idoneidade dos laudos particulares apresentados e a desnecessidade de nova avaliação por médico oficial. (ID 347703856)

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou que não há prova da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional. Destacou, ainda, o histórico de 16 violações de área de inclusão da tornozeleira eletrônica e 03 violações de bateria baixa durante o período em que o apenado esteve em prisão domiciliar temporária, além do fato de a equipe psicossocial ter encontrado a residência do réu fechada em visita de acompanhamento. (ID 347703860)

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, argumentando que a medida é inadequada diante da natureza hedionda do delito e da falta de comprovação de extrema debilidade que inviabilize a permanência no sistema prisional. Sintetizando a seguinte ementa:

Agravo em Execução - Estupro – reeducando condenado à reprimenda unificada de 15 [quinze] anos e 02 [dois] meses de reclusão - execução penal - almejada concessão de prisão domiciliar, porque o agravante possui transtorno mental grave [esquizofrenia, cids f33/f22], cardiopatia, diabetes mellitus insulino dependente, dislipdemia e hipertensão arterial - improcedência - excepcionalidade não demonstrada - medida pleiteada que se mostra inadequada, em razão de o delito cometido pelo reeducando [estupro] ter sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça – não comprovação de estar extremamente debilitado por doença grave ou de que o estabelecimento prisional não tem condições de oferecer o tratamento médico adequado - decisão escorreita - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Contextualização e Situação do Agravante

Antes de adentrar na análise jurídica, é necessário contextualizar a situação do agravante. Arlindo Canavarros de Arruda foi condenado a uma pena unificada de
15 anos e 02 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime de
estupro
(conforme a capitulação dos artigos 213 e 214 do Código Penal, em redação anterior à reforma de 2009, envolvendo vítimas em situação de vulnerabilidade e relações de confiança familiar).

O apenado iniciou o cumprimento da reprimenda em dezembro de 2023. Em fevereiro de 2025, obteve o benefício excepcional da prisão domiciliar por 90 dias para recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal. Encerrado esse prazo, a defesa buscou a prorrogação ad aeternum da domiciliar e o indulto (perdão da pena), alegando que o estado de saúde do reeducando se deteriorou, incluindo sintomas psicóticos e complicações crônicas. É sobre este indeferimento que se debruça o presente recurso.

Mérito

Inexistência de comprovação da impossibilidade de tratamento intramuros

A Lei de Execução Penal (art. 117) prevê a prisão domiciliar apenas para o regime aberto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão nos regimes fechado e semiaberto apenas em caráter
excepcionalíssimo
, quando cumulativamente se provar: (1) doença grave; (2) extrema debilidade e (3) a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer o tratamento necessário.

No caso dos autos, embora os laudos particulares indiquem diversas patologias, o relatório médico oficial da unidade prisional e as informações prestadas pela direção do presídio afirmam que
o sistema penitenciário dispõe de suporte médico e que o tratamento para diabetes, hipertensão e o acompanhamento psiquiátrico básico podem ser realizados dentro da unidade.
O agravante não demonstrou que houve recusa de atendimento ou que seu estado é de tal gravidade que não permite o deslocamento para exames externos mediante escolta, procedimento que, inclusive, já foi realizado diversas vezes pelo Estado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular.
2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações.

3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 792.684/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de
13/3/2023.)

De outro lado, o que afasta o benefício humanitário é o comportamento do agravante durante o período em que esteve fora do presídio. Os relatórios de monitoramento eletrônico (tornozeleira) apontaram
16 violações de área e 03 de bateria
. Mais grave: a equipe multidisciplinar do Tribunal, ao tentar realizar visita presencial para avaliar as condições de saúde e familiares do réu, encontrou a casa trancada com cadeado, impossibilitando a fiscalização.

A prisão domiciliar humanitária baseia-se na confiança e na necessidade de cuidados que o Estado não pode suprir. Quando o reeducando viola as regras do monitoramento e não é encontrado em seu domicílio, ele quebra o vínculo de confiança e demonstra que a liberdade, ainda que restrita, não está sendo utilizada para fins exclusivamente terapêuticos. O que, inclusive enseja e regressão de regime, nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÕES DO PERÍMETRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a regressão de regime

- do semiaberto para o fechado - de condenado que, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, teria violado 11 (onze) vezes os limites do perímetro de monitoramento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ultrapassagens dos limites do perímetro de monitoramento eletrônico, sem rompimento do dispositivo e sem tentativa de fuga, configuram falta grave que justifique a regressão de regime. III. Razões de decidir

3.
Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior, a existência de violações do perímetro de monitoramento eletrônico durante a execução de pena em prisão domiciliar configura falta grave, justificando a regressão de regime. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese

4. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A existência de violações ao perímetro de monitoramento eletrônico durante a execução de pena em prisão domiciliar configura falta grave, justificando a regressão de regime." Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 118, I; 146-C, parágrafo único; 146-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 821.741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.8.2023; STJ, AgRg no HC n. 822.563/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.8.2023.

(AgRg no HC n. 983.163/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de
14/4/2025.)

Impedimento legal para o Indulto Humanitário

Quanto ao pedido de indulto (com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024), a pretensão esbarra em proibição legal intransponível. O agravante foi condenado por
crime hediondo
(estupro). O próprio decreto mencionado, em consonância com a Constituição Federal (art. 5º, XLIII) e a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), veda expressamente a concessão de indulto a condenados por crimes dessa natureza. Portanto, não há margem discricionária para o magistrado conceder tal benefício neste caso.

Dignidade da Pessoa Humana e Isonomia

A dignidade da pessoa humana não deve ser invocada como um salvo-conduto para o não cumprimento da pena em regime fechado quando as doenças são crônicas e tratáveis na rede pública de saúde à qual o detento tem acesso via sistema prisional. Conceder a prorrogação sem prova técnica de que o presídio é incapaz de gerir a saúde do réu violaria a isonomia em relação a outros detentos em situações similares.

Portanto, diante da natureza grave do crime praticado, do histórico de violações das condições da prisão domiciliar temporária e da ausência de laudo oficial que ateste a impossibilidade de tratamento no cárcere, a manutenção da decisão que determinou o retorno ao regime fechado é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por Arlindo Canavarros de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026